Tribunal: STF
Processo: RE 99711
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
- Tributário.
I.O.F. Decretos-leis ns. 1783-80 e 1844-80.
Firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é  possível, através de decreto-lei, criar-se  ou majorar-se o Imposto sobre Operações Financeiras, na conformidade do disposto no art. 55, II, da Constituição Federal, inexistindo, outrossim, ofensa ao art. 97 do CTN.